Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705782-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RUI BRITO SOUSA DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0000105-46.2016.8.07.0001 - id 147774915), que, em execução de instrumento particular de confissão de dívida, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do Passaporte do executado, bem como de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Trata-se, pois, de processo alcançado pela decisão do STJ, proferida na ProAfR no REsp 1.955.539/SP, que determinou a suspensão dos processos relativos à definição, “com esteio no CPC 139, IV, se é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR